Tribunal: TJES
Processo: 5000331-59.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-59.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: NORBERTO CAUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM DUPLICIDADE. NULIDADE DA ÚLTIMA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Certificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, eventuais custas remanescentes devem ser cobradas pelo rito próprio, inclusive mediante inscrição em dívida ativa, configurando “error in procedendo” o lançamento de nova sentença de extinção, notadamente firmado na no Tema 1.184 do STJ e Resolução n. 547/24 do CNJ.

2. Preliminar de ofício de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000331-59.2018.8.08.0003

Apelante: Município de Alfredo Chaves

Apelados: Noberto Caus e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (11782912), integrada pela decisão dos embargos de declaração (11782916), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida pelo Município de Alfredo Chaves contra Norberto Caus e Emerson Nogueira Caus.

Em suas razões recursais (Id 11782919), o Município pugna pela nulidade da sentença sob o argumento de que não foi previamente intimado para se pronunciar sobre a aplicabilidade da Resolução 547/2024 do CNJ, defendendo, ainda, que a avaliação da alçada deve observar a Lei Municipal 570/2016.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença por error in procedendo

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida contra Norberto Caus e Emerson Nogueira Caus.

A sentença recorrida firmou-se na condição de baixo valor da execução, aplicando o Tema 1.184 do STF e Resolução 547/24 do CNJ, pugnando o Município pela nulidade do ato sob o argumento de que não foi previamente intimado para se pronunciar sobre a aplicabilidade da Resolução 547/2024 do CNJ, defendendo, ainda, que a avaliação da alçada deve observar a Lei Municipal 570/2016.

Em que pese os fundamentos do magistrado e do próprio recurso, ao analisar os autos verifico a ocorrência de error in procedendo, tendo em vista que foram lançadas duas sentenças de extinção da execução.

O Município, em 09/07/2023, através da petição de Id 11782870, diante do êxito do bloqueio de valores dos executados, requereu a expedição do alvará em seu favor e a extinção da execução, reiterando o pedido em 11/02/2022 (Id 11782870).

Com isso, com a expedição do alvará, o magistrado lançou sentença no Id 11782871, em 18/02/2022, extinguindo a execução.

O processo, então, foi remetido à Contadoria pra apuração das custas finais/remanescentes (Id 11782872), com intimação posterior do executado Norberto Caus para pagamento.

O trânsito em julgado da sentença fora certificado no Id 11782879, registrado em 01/02/2023.

Posteriormente, em 18/09/2023, a Cartório juntou a certidão de óbito do executado Norberto Caus (Id 11782883), sendo intimado o Município, em 18/09/2023, para requerer o que entender de direito (Id 11782893), que se manifestou no Id 11782894 indicando endereço do executado Emerson Nogueira Caus, sendo indeferida a sua intimação (Id 11782895).

Na Certidão de Id 11782898 fora declarada a ausência de quitação das custas finais pelo executado, prosseguindo-se o processo apenas para intimação do executado para pagamento das respectivas custas, quando, então, o magistrado lançou nova sentença de extinção da execução, apontando o baixo valor.

Observa-se que a sentença recorrida fora proferida quando a primeira sentença já havia transitado em julgado, com a execução já extinta.

Intimado, o Município não se pronunciou sobre a questão.

O ato de cobrança das custas remanescente da parte sucumbente, como procedimento normal, acarretaria da inscrição de seu nome em Dívida Ativa, o que conduz o entendimento de que a sentença objeto da apelação fora lançada em equívoco.

Tal condição configura manifesto “error in procedendo”, justificando a nulidade da sentença, devendo as custa finais serem cobradas pelo rito próprio.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desemabragdor Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar a relatora.